Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-89.2018.8.26.0431
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003132-89.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado CHARLIE CESAR IPOLITO SOUSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença por força do
reexame necessário e do provimento da apelação do INSS. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431
Voto no 35.599
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431 - Voto no 35.599
Fls. 2
Comarca:
PEDERNEIRAS - 1a VARA
(Proc. 1003132-89.2018.8.26.0431)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
CHARLIE CÉSAR IPÓLITO SOUSA
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
DIREITA
-
ALEGADO
ACIDENTE
DE
TRABALHO
NÃO
COMPROVADO
-
IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do
qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos
autos”.
Sentença reformada por força do reexame
necessário e do provimento da apelação do
INSS.
Charlie César Ipólito Souza move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 26.07.2017 quando, durante sua jornada de trabalho na empresa que
menciona, lesionou os 2o e 3o dedos da mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431
Voto no 35.599
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431 - Voto no 35.599
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 70/75).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir da data da ocorrência do acidente
(26.07.2017), além de juros de mora, custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas até então
vencidas. Ficou consignada a forma de atualização dos valores em
atraso. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 101/106).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o
prejuízo funcional decorrente das lesões reclamadas pelo autor, de
modo que não faz jus à concessão de benefício acidentário.
Subsidiariamente, pede: a) declaração de desconto de valores nos
atrasados referente ao período em que houve trabalho; b) exclusão da
condenação dos pagamentos dos ônus sucumbenciais em razão da
sucumbência recíproca (páginas 111/116).
O autor apresentou resposta (páginas 119/124).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o reexame necessário e o recurso voluntário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431
Voto no 35.599
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431 - Voto no 35.599
Fls. 4
passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão na mão direita cuja
causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o acidente típico
narrado na inicial.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos
autos o que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a
existência de déficit funcional resultante da lesão noticiada (ver páginas
70/75), não há prova segura e convincente para o adequado
estabelecimento do nexo infortunístico.
Ao contrário, não houve a emissão de comunicação de
acidente do trabalho pelo empregador e tampouco concessão de auxílio-
doença acidentário.
Também não cuidou o autor de produzir ao longo do feito
prova testemunhal para eventual demonstração do fato, inexistindo
qualquer elemento, a não ser a sua própria alegação, que possa sequer
fazer alusão à ocorrência de acidente de trabalho.
Não vislumbro, pois, demonstrado o alegado acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431
Voto no 35.599
Apelação / Remessa Necessária no 1003132-89.2018.8.26.0431 - Voto no 35.599
Fls. 5
típico.
Por consequência, sem a demonstração do imprescindível
liame entre a alteração constatada e o apenas alegado, e não provado,
acidente de trabalho, revela-se de rigor a inversão do julgado para o
decreto de improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo a apelação do
INSS e fazendo o reexame necessário, reformo a r. sentença para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem imposição dos ônus da
sucumbência por força de disposição legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator